Tribunal: TJPA
Processo: 0063097-65.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0063097-87.2009.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO BRITO DOS SANTOS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. ÍNDICES DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Tema 731 do STJ, alegado pelo embargante, tem a seguinte tese firmada: “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.

2. Tal tema refere-se ao dinheiro dos trabalhadores que está depositado nas contas do FGTS, que precisa ser corrigido mensalmente, ou seja, sobre o qual deve incidir a correção monetária.

3. O índice utilizado para tal correção monetária, segundo o art. 13 da Lei nº 8.036/90 e o art. 17 da Lei nº 8.177/91, é a TR (Taxa Referencial), que é o mesmo índice aplicado para a correção da poupança.

4. Tal orientação jurisprudencial tem como destinatária a Caixa Econômica Federal, que exerce o papel de agente operador do FGTS (art. 4º da Lei nº 8.036/90).

5. Tal precedente não incide na hipótese, pois o Estado do Pará não é a pessoa jurídica responsável por gerir as contas bancárias vinculadas ao FGTS.

6. O entendimento desta Egrégia Corte, à época do julgamento meritório da Apelação Cível, firmou-se no sentido de que o julgamento dos embargos de declaração referente ao
leading case
pelo STF, no qual foi concedido o mencionado efeito suspensivo, em nada impedia a sua aplicação quanto ao mérito, conforme decidido na 28ª sessão ordinária da Seção de Direito Público desta Corte, na medida que a modulação estaria sujeita ao STF.

7. A Suprema Corte já julgou os embargos de declaração opostos no leading case referente ao tema 810, não modulando os efeitos da decisão embargada, mantendo incólume a orientação jurisprudencial ora objeto de análise.

8. Recurso de Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira de Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
opostos pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 2259102)
c
ontra o
Acórdão registrado sob o Id. nº 2123264,
assim ementado:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. PRECEDENTES DO STJ.
APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CUSTAS PROCESSUAIS PROPORCIONAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CASO EM QUE DEVE SER OBSERVADO O ART. 98, §3º, DO CPC. CAPÍTULOS REFERENTES ÀS CUSTAS, AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AOS JUROS DE MORA E À CORREÇÃO MONETÁRIA REFORMADOS.
APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem

ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão impugnada/reexaminanda.

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público para o ingresso na carreira pública, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3.
In casu,
a autor foi contratada sem concurso público. Assim, reconhecida a nulidade da contratação da autora, deve ser reconhecido o direito dela à percepção do FGTS
, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32 a ser considerada na fase de liquidação de sentença.

3. Juros e correção monetária.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Custas judiciais e assistência judiciária. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

5. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente. À unanimidade.

Irresignado, o Poder Público estatal opôs Embargos de Declaração (Id. 2259102), aduzindo, em síntese, ter havido omissão no acórdão supratranscrito, que não se pronunciou a respeito do Tema 731, do C. STJ, de que seria aplicável a TR como índice de correção monetária nas ações que envolvam o pagamento de FGTS, de modo que não abordou a suspensão dos efeitos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Em sendo assim, o embargante argumenta que deve ser aplicado o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, eis que tal dispositivo permanece válido.

Pugna-se, ao fim, pela apreciação das considerações ventiladas com o fito de que seja dado provimento ao vertente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos aclaratórios, conforme certidão de id. 2343.830.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro qualquer uma das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

No caso, os fundamentos recursais do embargante não se sustentam, em razão do que passo a expor.

O Tema 731 do STJ, alegado pelo Embargante, tem a seguinte tese firmada: “
A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice
”.

Tal tema refere-se ao
dinheiro dos trabalhadores que está depositado nas contas do FGTS, que precisa ser corrigido mensalmente, ou seja, sobre o qual deve incidir a correção monetária.

O índice utilizado para tal correção monetária, segundo o art. 13 da Lei nº 8.036/90 e o art. 17 da Lei nº 8.177/91, é a TR (Taxa Referencial), que é o mesmo índice aplicado para a correção da poupança.
[2]

Vale mencionar que tal orientação jurisprudencial tem como destinatária a Caixa Econômica Federal, que exerce o papel de agente operador do FGTS (art. 4º da Lei nº 8.036/90)
[3]
.

Deste modo, tal precedente não incide na hipótese, pois o Estado do Pará não é a pessoa jurídica responsável por gerir as contas bancárias vinculadas ao FGTS. Sendo assim, restou patente, no acórdão embargado,
que o STF declarou que o art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, é inconstitucional ao fixar a TR como critério para a correção monetária. Isso porque é um índice fixado
ex ante
, ou seja, previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação considerada no período. Em outras palavras, a TR é calculada antes de a inflação ocorrer, logo não capta a variação da inflação.

Quanto à ausência de menção à suspensão dos efeitos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ é forçoso
esclarecer o entendimento desta Egrégia Corte, que, à época do julgamento meritório da Apelação Cível, firmou-se no sentido de que o julgamento dos embargos de declaração referente ao
leading case
pelo STF, no qual foi concedido o mencionado efeito suspensivo, em nada impedia a sua aplicação quanto ao mérito, conforme decidido na 28ª sessão ordinária da Seção de Direito Público desta Corte, na medida que a modulação estaria sujeita ao STF.

A decisão desta Egrégia Corte, portanto, era aplicar o mérito do tema 810 do STF, restando a modulação dos efeitos pendente de julgamento à Corte Magna naquele momento.

É necessário dizer que a Suprema Corte já julgou os Embargos de Declaração opostos no
leading case
referente ao tema 810
[4]
, não modulando os efeitos da decisão embargada, mantendo incólume a orientação jurisprudencial ora objeto de análise.

Destarte, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
“Art. 489, § 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;”

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[2]
Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.

Art. 17. A partir de fevereiro de 1991, os saldos das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(FGTS) passam a ser remunerados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia 1º, observada a periodicidade mensal para remuneração.

[3]

Art. 4º O gestor da aplicação dos recursos do FGTS será o órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação, e caberá à Caixa Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador.

(Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019)

[4]

Decisão: (ED-Segundos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.

Belém, 19/02/2020